Tribunal: TCU
Processo: 012.816/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2609/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda e João Pedro Ferreira Neto, como então prefeitos de Grajaú - MA nas gestões de 1993-1996 e 1997-2000, respectivamente, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Convênio 2.606/1994 (Siafi 104456) para atender ao programa de alimentação escolar nos exercícios de 1996 e 1997; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 11 da mencionada resolução e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, ao concordar com a incidência da prescrição, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) discordou apenas do fundamento, por considerar que teria operado a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, além de sugerir o arquivamento do processo com o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data em que as contas foram apresentadas para a sua análise inicial, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 29/2/1997 (Peça 12, p. 2) para os recursos de 1996 sob a responsabilidade da ex-prefeita, e a partir de 27/2/1998 (Peça 13), para os recursos transferidos em 1997 sob a responsabilidade do ex-prefeito; Considerando que a primeira avaliação inequívoca de apuração do fato e consequente notificação da Sra. Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda ocorreu em 11/12/2000 (Peça 15) e do Sr. João Pedro Ferreira Neto ocorreu em 10/5/2001 (Peça 25); Considerando que, entre o envio pela ex-prefeita de documentação adicional solicitada pelo concedente, em 20/3/2002 (Peças 16 e 19), e a emissão do parecer financeiro de análise da prestação de contas, em 1o/12/2017 (Peça 31), houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando, da mesma forma, que, entre o envio pelo ex-prefeito da documentação requerida pelo concedente, em 10/5/2001 (Peças 22 e 25), e a emissão do aludido parecer financeiro de análise das contas, em 1o/12/2017 (Peça 31), houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do recente Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado o parecer da unidade técnica, com as sugestões apresentadas pelo MPTCU quanto aos fundamentos e à natureza jurídica da prescrição; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, com o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.816/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Pedro Ferreira Neto (XXX.020.622-XX); Lenilce Maria Sá Fortes de Arruda (XXX.864.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Grajaú - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência.